Tribunal: STF
Processo: ARE 1464173
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO PECÚLIO POST MORTEM. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO EM 02/05/2007. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DO DECISUM. AMPARO À PRETENSÃO RECURSAL. PAGAMENTO DEVIDO. ÓBITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 285/1979, SENDO ANTERIOR À LEI Nº 5109/07, QUE EXTINGUIU TAL BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. 1. Trata-se de pretensão de recebimento de pecúlio post mortem, em razão do falecimento de servidor público em 02/05/2007. 2. No caso concreto, o servidor faleceu na vigência da Lei Estadual nº 285/1979, devendo ser aplicada a legislação vigente ao tempo do óbito, na forma do verbete sumular n° 340 do Superior Tribunal de Justiça que orienta no sentido de que "a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado." 3. A simples edição da Lei Federal nº 9.717/98, que veda a concessão do aludido benefício por não fazer parte do Regime Geral da Previdência Social, não foi, por si só, capaz de suspender a eficácia da Lei Estadual nº 285/1979, o que apenas ocorreu, em 2007, com o advento da Lei nº 5.109. 4. Merece, portanto, reforma a sentença de improcedência do pedido, para que seja concedido o benefício pleiteado, devendo a base de cálculo observar o valor do vencimento-base de contribuição do mês do óbito, nos termos do artigo 45 da Lei Estadual nº 285/1979. 5. A correção monetária deve ocorrer a partir do requerimento administrativo feito pela autora, ou seja, de 12/06/2007, devendo os juros de mora incidir desde a citação, na forma do que dispõe o art. 405 do Código Civil, bem como a Súmula nº 204 do STJ. PROVIMENTO AO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 24, inciso XII e §4º; 40, §12; 97 e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/06/2019).  



    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/04/2017 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 06/12/2012).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente